Tribunal: TJBA
Processo: 8062058-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8062058-45.2024.8.05.0001 Apelante: Claudionor Pereira dos Santos Neto Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Arx Thadeu Aragão Cruz Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE DA FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DA RES FURTIVA. REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. CONFISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PENA DE MULTA MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E APELO EM LIBERDADE INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Claudionor Pereira dos Santos Neto contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, com pena fixada em 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 194 dias-multa, pela subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, com uso de faca, no interior de passarela nas imediações da Faculdade FTC, em Salvador. II. Questão em discussão A apelação discute a nulidade do reconhecimento pessoal, a insuficiência de provas para a condenação, a possibilidade de desclassificação para furto ou tentativa, a exclusão da majorante por ausência de perícia da arma branca, o reconhecimento de atenuantes e a exclusão da pena de multa e das custas processuais, bem como a concessão de liberdade ao apelante para recorrer. III. Razões de decidir 1. A alegada nulidade por inobservância do art. 226 do CPP não prospera, pois o reconhecimento da autoria foi corroborado por provas autônomas, incluindo o flagrante com o bem subtraído e o depoimento judicial da vítima e policiais militares. 2. O conjunto probatório é robusto e harmônico: a vítima reconheceu o acusado em sede policial e em juízo; os policiais relataram sua prisão com o objeto do crime e a arma usada. 3. A tese de desclassificação para furto ou tentativa é incabível, nos termos da Súmula 582 do STJ, dada a inversão da posse da res mediante grave ameaça. 4. A qualificadora do uso de arma branca independe de perícia, sendo suficiente a prova testemunhal e a apreensão do objeto. 5. Inexistem as atenuantes de menoridade (acusado com mais de 26 anos à época do fato) e confissão (houve negação em juízo e ausência de utilização de eventual confissão administrativa para formar a convicção do julgador). 6. A pena de multa é cumulativa com a pena privativa de liberdade, nos termos do tipo penal, sendo inaplicável sua exclusão. 7. A isenção de custas processuais deve ser requerida no juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada. 8. Indeferido o pedido de apelo em liberdade, considerando a gravidade concreta do crime, a reincidência e os antecedentes criminais do acusado, em consonância com a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeita e improvido. Tese de julgamento: "1. A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando este é confirmado por outras provas autônomas constantes nos autos." "2. É prescindível a perícia da arma branca para a configuração da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, desde que provada sua utilização no crime por outros meios." "3. A configuração do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica da res, sendo suficiente sua inversão mediante ameaça ou violência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LVII; 93, IX; Código Penal, arts. 59, 65, 68, 157, §2º, VII; Código de Processo Penal, arts. 226, 386, 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898557/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; TJBA, Apelação nº 0706257-50.2021.8.05.0001, Rel. Des. Nagila Sales Brito, Segunda Turma, j. 28.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8062058-45.2024.805.0001, da 7ª Vara Criminal da Capital, tendo como Apelante Claudionor Pereira dos Santos Neto e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar-lhe provimento, pelas razões expostas a seguir.